Tribunal: TJDFT
Processo: 0734465-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens passíveis de constrição, podendo os autos ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Art. 921, III, CPC.
2. A mera formulação de pedidos de diligências e pesquisas nos sistemas disponibilizados pelo Juízo necessárias à descoberta de bens passíveis de constrição não encontram guarida na lei a obstar a suspensão da execução.
2.1. In casu, ante a inexistência de bens passíveis de penhora, correta a decisão que determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano. Ademais, a determinação de suspensão do processo não acarreta qualquer prejuízo à parte exequente, pois além de suspenso o prazo prescricional, poderá a credora postular o desarquivamento dos autos tão logo encontre bens penhoráveis.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.